Tribunal: TJSP
Processo: 1107146-79.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, que a condenou a custear integralmente a internação da autora no Hospital Villa Lobos, bem como a condenou a pagar à autora indenização de R$10.0000,00 pelos danos morais sofridos. Não acolhimento. 1. COBERTURA. O Hospital onde a autora buscou tratamento constava na

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO. Recurso interposto pela ré em face de sentença de procedência do pedido, que a condenou a custear integralmente a internação da autora no Hospital Villa Lobos, bem como a condenou a pagar à autora indenização de R$10.0000,00 pelos danos morais sofridos. Não acolhimento. 1. COBERTURA. O Hospital onde a autora buscou tratamento constava na rede credenciada. Ausência de informação prévia e suficiente acerca da falta de cobertura para específico tratamento. Abusividade da conduta da ré. Condenação a custear que se revela adequada. 2. DANO MORAL. Bem caracterizado. Autora que teve atendimento para tratamento de infarto agudo do miocárdio negado pela ré, mesmo tendo seguido a informação acerca da rede credenciada. Situação que no caso configurou transtorno a sua integridade psicofísica, tendo em vista a fragilidade de saúde enfrentada. Sentença confirmada. Honorários majorados. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.38123).